Tribunal: TJMT
Processo: 1013541-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Agravante: KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO
Protocolo: 1013541-08.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca da Capital-MT, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1027098-36.2020.8.11.0041, impetrado contra o SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDADE MATO GROSSO, que indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão da exigibilidade do IPVA exercício 2020.
Aduz que adquiriu em 08/03/2019, o automóvel JEEP/COMPASS LONGITUDE, PLACA QCE9773, CHASSI No 988675126KKJ46906, RENAVAN No 01185313718, pelo valor de R$ 126.192,00 (cento e vinte e seis mil cento e noventa e dois reais) com isenção de IPI em razão de ser pessoa com deficiência.
Sustenta que estando na posse do veículo protocolou o pedido de isenção do IPVA junto à SEFAZ (processo no 5755812/2020), o qual foi indeferido em 22/03/2020, sob o fundamento de que o valor do bem é superior ao valor de R$ 70.000,00 (Setenta mil), o que não daria direito a isenção.
Argumenta que quando adquiriu o bem e requereu a concessão da isenção de IPVA, não existia na Legislação Estadual qualquer limitação ao valor do bem para o deferimento do benefício.
Assevera que a Lei Estadual n.o 11.046/2019 que estabeleceu a limitação para concessão da isenção foi promulgada somente em 06/12/2019, não podendo atingir pedidos anteriores.
Assegura que a revogação de isenção se assemelha a majoração de tributo, devendo observar dessa formo o princípio da anterioridade anual e nonagésima.
Pontua que o fato gerador do IPVA se deu em 01/01/2020, não podendo ser aplicado a revogação de isenção do imposto para esse exercício.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar que a Autoridade Coatora ou quem lhe faça as vezes, se abstenha de exigir o IPVA referente ao processo de isenção no 5755812/2020, acerca do veículo JEEP/COMPASS LONGITUDE, PLACA QCE9773, CHASSI No 988675126KKJ46906, RENAVAN No 01185313718. No mérito requer que seja reformada a decisão objurgada, para deferir a liminar pleiteada na inicial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do atual Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada. Vejamos.
Sabe-se que de acordo como o artigo 178 do Código Tributário Nacional é possível a modificação e/ou revogação de isenção e benefício fiscal em qualquer tempo, quando a sua concessão não se deu por prazo certo e mediante determinadas condições onerosas, como cito:
“Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”.
Já o art. 104, inciso III, do Código Tributário Nacional estabelece que a revogação de isenção ou a modificação de forma a prejudicar o contribuinte deve observar ao princípio da anterioridade anual, ou seja, somente pode entrar em vigor no exercício seguinte, transcrevo:
“Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda:
[...]
III - que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no artigo 178”.
Cabe ressaltar que embora conste no Código Tributário Nacional a necessidade do cumprimento apenas da anterioridade geral (anual), o Supremo tribunal Federal entendeu que a revogação de benefício se assemelha a aumento indireto do Imposto, devendo dessa forma ser observada também a anterioridade nonagesimal, conforme prevê o artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal, como cito:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
III - cobrar tributos:
[...]
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; [...]”.
Nesse sentido, vejamos como tem se manifestado a jurisprudência do STF:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCENTIVO FISCAL. REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA. ANTERIORIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concebe que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015”. (STF - RE 1053254 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 12-11-2018 PUBLIC 13-11-2018)
No caso dos autos, observa-se que a Lei Estadual n.o 11.046/2019, publicada em 09/12/2019, limitou a isenção de IPVA para os veículos de portadores de deficiência, cujo valor do bem seja inferior a R$ 70.000,0 (setenta mil), entrando em vigor na data da publicação, como transcrevo:
“Art. 1o A Lei no 7.301, de 17 de julho de 2000, que institui o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, e dá outras providências, passa a vigorar com as seguintes alterações:
I - fica acrescentado o § 6o ao art. 7o, na forma assinalada:
"Art. 7o (...)
(...)
§ 6o A isenção prevista no inciso III do caput deste artigo aplica-se a veículo:
I - novo, cujo preço de aquisição exarado na Nota Fiscal que acobertar a respectiva compra, incluídos os tributos incidentes, não seja superior ao previsto em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ dispondo sobre a isenção do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS nas saídas destinadas a pessoas com deficiência;
II - usado, cujo valor de mercado não seja superior ao previsto no convênio mencionado no inciso I deste parágrafo."
[...]
Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”.
Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que não foi observado o princípio da anterioridade nonagesimal. isso, porque, o fato gerador do IPVA ocorreu em 01/01/2020, ou seja, menos de 90 dias da publicação da legislação.
Destarte, uma vez que o veiculo foi adquirido em junho de 2019, com isenção de IPI em razão da proprietária ser pessoa deficiente, e o indeferimento da isenção de IPVA de 2020 se deu exclusivamente pelo fato de ter sido limitado o benefício aos veículo de valor inferior à R$ 70.000,00 (setenta mil reais), as evidencias se firmam no sentido de que a autoridade violou direito liquido e certa da Agravante, uma vez que não foi observado o princípio da noventena para modificação do benefício fiscal.
Feitas estas considerações, vislumbra-se a presença da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais, para o fim de suspender a exigibilidade do tributo.
Da mesma forma, constata-se o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso não seja deferida a tutela antecipada recursal, uma vez que a Recorrente ficará obrigada a recolher a integralidade do tributo sob pena de ter o crédito lançado na Divida Ativa, cadastro de inadimplente, protestado, além de ter sua conta bancária bloqueada e ficar impedida de emitir certidão de regularidade fiscal.
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada recursal, para suspender a cobrança do IPVA/2020 do veículo JEEP/COMPASS LONGITUDE, PLACA QCE9773, CHASSI No 988675126KKJ46906, RENAVAN No 01185313718, até posterior deliberação.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Dê-se vista a Douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator